Tribunal: TJSP
Processo: 1008798-27.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – cobrança de dívida prescrita – Serasa Limpa Nome – cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da responsabilidade civil com base no abuso de direito – segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva da ré – precedentes da Câmara e do TJSP – dano moral reconhecido e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – cobrança de dívida prescrita – Serasa Limpa Nome – cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da responsabilidade civil com base no abuso de direito – segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva da ré – precedentes da Câmara e do TJSP – dano moral reconhecido e indenização fixada em R$ 5.000,00 – sentença reformada – sucumbência revista – recurso provido.